Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência financeira. Presunção de veracidade. Presença dos requisitos. Concessão do benefício.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possiblidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
III. Razões de decidir
3. A assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5o, inciso LXXIV, CF), sendo regulada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. A alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.
5. A documentação juntada aos autos, composta pelas declarações de imposto de renda, evidencia que o agravante percebe remuneração mensal inferior ao patamar estabelecido pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, de forma que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso
Tese: A alegação de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça quando comprovado que a renda mensal do requerente não ultrapassa o patamar de cinco salários mínimos, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 3o.